Tribunal: STF
Processo: HC 251249
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 946.493/SP (e-doc. 13).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 10).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa (e-doc. 11). 



    4. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não tendo o Ministro Relator dele conhecido (e-doc. 12). Contra essa decisão, protocolou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal na dosimetria da pena, dizendo desproporcional a pena-base e o aumento decorrente da observância da agravante da reincidência. Aponta indevida a valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida, argumentando serem circunstâncias ínsitas ao tipo penal.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revisão dos critérios empregados na dosimetria da pena.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Colhe-se de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação transitou em julgado em 30/07/2024, tendo sido formalizada esta impetração em 13/01/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar as matérias articuladas, limitou-se a destacar o não cabimento do writ sucedâneo de revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator